Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-51.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Instrumento Particular de Veda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças". Inadimplência dos devedores fiduciantes. Consolidação do bem no patrimônio do credor fiduciário. Devedores fiduciantes que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões,

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Instrumento Particular de Veda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças". Inadimplência dos devedores fiduciantes. Consolidação do bem no patrimônio do credor fiduciário. Devedores fiduciantes que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões, que restaram frustrados, além do valor adotado para adjudicação do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem na declaração de nulidade do procedimento extrajudicial a pretexto de ausência de intimação pessoal para os leilões, bem ainda na condenação do Banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da adjudicação do imóvel pelo valor da dívida, que era inferior ao valor de avaliação do bem. EXAME: prova documental constante dos autos reveladora de que os autores foram pessoalmente intimados para a purgação da mora e quanto à realização dos praceamentos. Ausência de depósito judicial ou de prova da purgação da mora. Nulidade no procedimento de execução extrajudicial não configurada. Devedores fiduciantes, contudo, que fazem jus ao recebimento da diferença entre o valor do imóvel dado em garantia e o valor atualizado da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa do credor fiduciário em detrimento dos demandantes. Quitação mútua e extinção da dívida prevista no artigo 27, §§4o, 5o e 6o, da Lei no 9.514/97, que somente faz sentido quando o valor obtido na venda do imóvel é inferior ao valor da dívida, já que não haveria nada a restituir. Valores do imóvel, do débito e da taxa de ocupação cabível que deverão ser apurados na fase de liquidação do julgado, por arbitramento. Aplicação do artigo 37-A da Lei no 9.514/97. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*